Tribunal: STF
Processo: AI 857556
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Execução. Penhora. Substituição de bem nomeado. Validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Análise de Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.